Tribunal: TJDFT
Processo: 0706980-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0706980-81.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A AGRAVADO: ROGERIO BRITO SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO J. SAFRA S/A contra a decisão da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, na ação de conhecimento (busca e apreensão) n. 0706998-43.2020.8.07.0010, movida em desfavor de ROGERIO BRITO SOUSA, manteve a decisão de ID 113531053 e determinou o seu cumprimento, fixando prazo de 05 dias para o agravante comprovar se o veículo objeto da lide se encontra no endereço fornecido, sob pena de extinção (ID 116377712, origem). Em suas razões (ID 33283059), aduz ter a decisão resistida indeferido o pedido de expedição do mandado de busca e apreensão no endereço informado, sob o argumento de ser indispensável a comprovação da localização do veículo no endereço a ser diligenciado, a fim de evitar diligências infrutíferas. Argumenta que tal determinação não encontra guarida na legislação e mostra-se revestida de excesso de formalismo, a qual macula o direito creditório da instituição financeira na tentativa de reaver o veículo. Afirma que o objetivo da ação de busca e apreensão é a retomada do bem ao credor, cabendo a ele requerer a conversão quando o bem não for encontrado ou não se achar na posse do devedor fiduciário, após o esgotamento dos meios de localização do veículo. Tece considerações acerca dos princípios da economia processual e da cooperação. Requer a antecipação da tutela a fim de ser expedido novo mandado de busca e apreensão no endereço informado. No mérito, pleiteia a reforma da decisão. Preparo efetuado (ID 33283061). É o relatório. Decido. Em primeiro plano, verifico a ausência de preenchimento dos requisitos formais de interposição do agravo. Cumpre esclarecer que o pedido de reconsideração não suspende, tampouco interrompe o prazo recursal. Optando a parte por formulá-lo, ao invés de ingressar com o recurso cabível, estará assumindo os riscos do indeferimento de seu pleito e do escoamento do prazo recursal para impugnar o ato judicial originário, operando-se, pois, a preclusão. Oportuno, sobre o tema, o seguinte escólio doutrinário: O pedido de reconsideração, isolado, não interrompe nem suspende o prazo para a interposição do agravo. Mas pode ser pedida reconsideração da decisão, simultaneamente com a interposição do agravo retido, em caráter alternativo sucessivo; o mesmo não ocorre com o agravo de instrumento. (Theotônio Negrão, in Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor, 42a ed., São Paulo: Saraiva, p. 643). No mesmo sentido, segue jurisprudência desta Corte de Justiça: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TEMPESTIVIDADE. PEDIDO RECONSIDERAÇÃO . AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO DE PRAZO. AFERIÇÃO TERMO INICIAL. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. DECISÃO MONOCRÁTICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. DECURSO DO PRAZO INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não se conhece do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. O comparecimento espontâneo aos autos do patrono da parte com a ciência da decisão interlocutória liminar que defere pedido de tutela de urgência em seu desfavor serve de marco inicial para a contagem do prazo recursal para a interposição do agravo de instrumento, não tendo o protocolo de pedido de reconsideração anterior na origem o condão de interromper ou suspender o prazo para o manejo do recurso cabível. Precedentes TJDFT. 3. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1314287, 07420737620208070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no PJe: 11/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. MANIFESTA INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL. 1. O prazo para interposição de recurso de agravo de instrumento é de quinze (15) dias úteis, a teor dos arts. 219, e 1.003, § 5o, ambos do CPC. Se interposto após o esgotamento do referido prazo, impõe-se reconhecer a intempestividade do agravo de instrumento. 2. O pedido de reconsideração não suspende, não interrompe, não renova nem reabre o prazo para a interposição do recurso. 3. Agravo interno não provido. (Acórdão 1321477, 07172844720198070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 25/2/2021, publicado no DJE: 11/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Seguindo essa linha de entendimento, o prazo recursal há de ser contado da intimação do ato gerador do inconformismo. No caso vertente, verifica-se que o agravante, em verdade, busca a reforma da decisão que determinou comprovar se o veículo objeto da lide se encontra no endereço fornecido, sob pena de extinção, cuja ciência se deu em 27/01/2022. Em seguida, apresentou pedido de reconsideração (ID 11423597, origem), tendo o douto magistrado a quo indeferido o pleito (ID 114405486, origem). Posteriormente, requereu a suspensão do feito pelo prazo de 30 dias (ID 115206148), o que também foi indeferido (ID 115298283). Por fim, pugnou novamente pela reconsideração e pela expedição de novo mandado de busca e apreensão (ID 115809938), que culminou na decisão resistida. Dessa forma, considerando a efetiva ciência da decisão impugnada em 27/01/2022, tem-se como esgotado o prazo para eventual recurso no dia 17/02/2022. Contudo, o recurso somente foi interposto em 08/03/2022, o que obsta seu conhecimento. Ultrapassado o marco temporal indicado, opera-se a preclusão. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com arrimo no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intime-se. Brasília, 9 de março de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator